Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-19.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012633-19.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 069.382.649-53 (EMBARGANTE), EVERTON LUIZ SOARES BRITO - CPF: 615.805.111-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO REJEITADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
OSVALDO PEREIRA DE BRITO e ÉVERTON LUIZ SOARES DE BRITO
contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração no id. 65231951 que, por unanimidade, rejeito os Embargos de Declaração
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão na medida em que não se manifestou em relação à condenação do Agravado ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, no ponto em que houve a perda superveniente do objeto deste recurso em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração em id. 70220994.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração no id. 65231951 que, por unanimidade, rejeito os Embargos de Declaração
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, houve a devida análise das razões que levaram ao não conhecimento do recurso, conforme se vê:

“(...) Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 10/01/2019, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:

“Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por SOARES BRITO & CIA LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade dos Documentos de Arrecadação de nº 999/04.961.640-09, nº 999/06.229.529-96 e nº 999/07.677.305-87 (id. 11951039)

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 31.996,00 (trinta e um mil novecentos e noventa e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III do Código de Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 350.113,68 (350,81 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 32,06 salários mínimos (20 da primeira faixa + 12,02 da segunda faixa).

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO. Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do CPC. (N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto quanto ao pedido da Agravante/Embargante objetivando a condenação da Agravada/Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, razão não lhe assiste.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Pela leitura do dispositivo legal, conclui ser descabida qualquer condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que ainda não arbitrada verba para que haja majoração.

Ademais, os honorários sucumbenciais foram arbitrados na sentença, no valor de
“R$ 31.996,00 (trinta e um mil novecentos e noventa e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III do Código de Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 350.113,68 (350,81 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 32,06 salários mínimos (20 da primeira faixa + 12,02 da segunda faixa)”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO. Os honorários sucumbenciais não são devidos em sede de agravo de instrumento, uma vez que se referem à sucumbência em razão de sentença, caso contrário, incidiriam em caráter dúplice em uma mesma ação. Não podem ser arbitrados os honorários sucumbenciais em sede de recurso, caso não tenham sido arbitrados na decisão agravada. (TJMG. Embargos de Declaração 1.0000.16.057361-4/006. Rel. Des. Carlos Roberto de Faria. 8.ª Câmara Cível. Julgado em 17/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REENQUADRAMENTO NO BENEFÍCIO FISCAL PRODEIC - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem. (TJ-MT – AI: 1008968-29.2017.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento:11/11/2020, Data de publicação: 23/11/2020).

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais, não tinha necessidade de manifestar quanto à condenação em honorários sucumbências uma vez que descabido a condenação em sede de agravo de instrumento.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Destarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021